Tribunal: TJMT
Processo: 1031489-29.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031489-29.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO - CPF: 209.545.811-72 (EMBARGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS ÔNUS À PARTE RÉ. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, no qual se manteve integralmente a sentença, sem manifestação expressa acerca do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais formulado nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da redistribuição dos ônus sucumbenciais e se, diante do desprovimento do recurso que visava apenas à majoração dos danos morais, é cabível a redistribuição ou a incidência da sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado omite-se quanto à apreciação do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, embora expressamente suscitado nas razões de apelação.

O desprovimento do recurso de apelação mantém integralmente a sentença, inclusive quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica, à declaração de cobrança indevida e à condenação por danos morais.

O recurso de apelação limita-se ao pedido de majoração do valor da indenização, não alterando o resultado substancial favorável à parte autora.

A parte autora decai de parcela mínima do pedido, atraindo a incidência do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

A sucumbência mínima afasta a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, impondo à parte ré a responsabilidade integral pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à análise dos ônus sucumbenciais. 2. O desprovimento de apelação que visa apenas à majoração dos danos morais não afasta a sucumbência mínima da parte autora. 3. Reconhecida a sucumbência mínima, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do
CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1009343-62.2024.8.11.0007, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026, DJE 02/03/2026; TJMT, N.U. 1025788-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/07/2024; TJMT, N.U. 1048283-62.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto por SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer.

Apresentados embargos de declaração, o banco alega omissão diante do desprovimento integral do recurso da parte autora, devendo haver a redistribuição do ônus sucumbencial, e faz-se necessária a fixação dos honorários na proporção de 50% para cada parte, vez que o autor foi vencido em sede recursal.

Intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
os embargos de declaração.

Os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas.
(art. 1.022)
.

No caso concreto, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora o recurso de apelação tenha
sido desprovido
, não houve pronunciamento expresso acerca do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, formulado de maneira específica nas razões recursais.

O acórdão embargado
foi desprovido
à apelação exclusivamente
manter o valor da condenação por danos morais
. Todavia,
não afastou
a condenação por danos morais
em face da demanda
.

Em que pese o resultado do acórdão, o Embargado
obteve êxito nos pedidos centrais da demanda. Foi reconhecida a inexistência da relação jurídica, declarada a indevida cobrança, mantida a condenação por danos morais.

Não houve alteração na decisão singular em grau
recursal
, sendo mantida
a integralidade da sentença, visto que o apelo recursal visava exclusivamente à majoração dos danos morais
, de modo que não descaracteriza a vitória substancial da parte autora.

Nessa perspectiva, incide o disposto no art. 86, parágrafo único, doCPC, segundo o qual:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Portanto, tendoa
Embargada
decaído de parte mínima do pedido, deve a parte
Embargante
arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, não havendo falar em redistribuição proporcional.

A propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A SUCUMBÊNCIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À RÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a repetição do indébito em dobro, mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, sem manifestação expressa acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o parcial provimento da apelação, limitado à forma de restituição do indébito, exige a redistribuição dos ônus sucumbenciais ou se prevalece a sucumbência mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 4. A modificação promovida pelo acórdão embargado limitou-se ao afastamento da devolução em dobro, sem comprometer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais. 5. Configurada a sucumbência mínima da autora, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à ré a responsabilidade integral pelas despesas processuais e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1. O parcial provimento da apelação, restrito à forma de restituição do indébito, não afasta a sucumbência mínima da parte autora. 2. Reconhecida a sucumbência mínima, os ônus sucumbenciais permanecem integralmente a cargo da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1025788-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024; TJMT, N.U. 1048283-62.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

(N.U 1009343-62.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Reconheço

a
omissão quanto à análise da sucumbência no acórdão,
não
há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em face
do exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
a fim de sanar
a omissão apontada, esclarecendo que os ônus sucumbenciais permanecem integralmente
para
o
Embarga
nte
, nos termos do artigo 86,
parágrafo
único, do CPC
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026